Tribunal: TJDFT
Processo: 0006520-96.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0006520-96.2017.8.07.0005 APELANTE: RODRIGO MIRANDA DA SILVA, BRUNO CALASANS DE SOUZA, CLAUDIO MAGNO DE SOUSA NETO, IGOR PAULO DE SOUZA SILVA, YURI PAULO DA SILVA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RAFAEL DE JESUS DA SILVA, BRUNO CALASANS DE SOUZA, RODRIGO MIRANDA DA SILVA, CLAUDIO MAGNO DE SOUSA NETO, IGOR PAULO DE SOUZA SILVA, YURI PAULO DA SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o acusado RAFAEL DE JESUS DA SILVA requereu a apresentação das razões recursais diretamente em segunda instância, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (id 73832848). Para prevenir eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa do acusado para apresentar as razões de apelação no prazo de 5 (cinco) dias, salientando-se que a referida parte já apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (id 73832887). Em caso de inércia, com fundamento na Súmula n. 708 do STF, intime-se pessoalmente o acusado para que, querendo, constitua novo patrono para apresentação das razões recursais, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo-o de que a ausência de manifestação implicará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, a fim de que assuma a defesa técnica e apresente as razões cabíveis. Cumpridas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação das contrarrazões e, na sequência, à douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator